Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. RECÉM-NASCIDA. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AFERIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. PONDERAÇÃO DA VERBA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. MODICIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos provisórios deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante aferidas de acordo com os elementos coligidos ao início da relação processual, não podendo ser governada simplesmente pela capacidade aparentada pelo obrigado como forma de ser obstada a subversão da destinação da verba e resguardada a aferição da sua real capacidade no curso da relação processual (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Os alimentos provisórios devem ser mensurados em conformidade com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, ponderando-se para que não alcancem montante excessivo nem irrisório, tornando-se passíveis de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, inclusive na sua forma, e traduzam efetivo concurso para o fomento das necessidades materiais da destinatária da prestação, porquanto vigerão até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunido.
3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, ostentando a condição de servidor público militar estadual, aufere rendimentos de substancial alcance, sobressaindo que os alimentos provisoriamente fixados afiguram-se irrisórios diante de sua capacidade e das necessidades da filha apreendidas de forma empírica, devem ser majorados como forma de serem coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.